Tribunal: TJDFT
Processo: 0746062-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746062-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Eneida Maria Peixoto de Azevedo Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eneida Maria Peixoto de Azevedo contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0717625-14.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, de acordo com as regras previstas nos artigos 183 e 1019, inc. ll, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator